Tribunal: TJDFT
Processo: 0752737-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752737-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: F. P. C., E. M. S. IMPETRANTE: J. S. S. O. AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF Os pacientes foram condenados a 3 anos e 6 meses de reclusão (E. M. S.) e a 3 anos de reclusão (F. P. C.), em regime semiaberto, pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP (seis vezes) – furto qualificado pelo concurso de pessoas. A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão dos pacientes - decretada em 23.9.24 (IDs 67160135 - p. 4 e 67160140 – p. 7). Sustenta a impetrante que, fixado regime prisional semiaberto, a manutenção da prisão preventiva, sem fundamentação concreta, ofende o princípio da presunção de inocência. Pede, em liminar, seja concedido aos pacientes o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, lhes sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Se os pacientes permaneceram presos durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva dos pacientes em crimes patrimoniais (ID 67160135). Constou na decisão que decretou a prisão que os pacientes são "contumazes na prática infrações penais, principalmente crimes que atingem o bem jurídico patrimônio". Destacou que o paciente E. M. S., que respondeu por diversos crimes de estelionato, furto mediante fraude e associação criminosa voltada para cometimento de fraudes, foi recentemente condenado por crime com o mesmo modus operandi e, quando cometeu o crime, cumpria pena por outro delito. E, quanto ao paciente F. P. C., consignou que, quatro meses antes do fato, foi beneficiado com acordo de não persecução penal, por crime cometido com idêntico modus operandi, em concurso com o coautor E., e continua a delinquir (ID 212044175 – p. 3). Não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não há constrangimento ilegal em negar aos pacientes o direito de recorrer em liberdade. Todavia, na sentença foi fixado regime semiaberto. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Devido ao sigilo da ação penal, não há como aferir se foram expedidas cartas de guias provisória. A sentença – proferida em 9.12.24 - não determinou a expedição das cartas de guia provisória. Constou apenas ordem para expedir cartas de guia definitiva, após o trânsito em julgado. Fato é que manter os pacientes em situação prisional mais grave do que aquela que a sentença estipulou caracteriza constrangimento ilegal. Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, devem os pacientes serem transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. De outra forma estará em situação mais severa do que a sentença estipulou. Defere-se em parte, a liminar para que os pacientes sejam transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, salvo se por outro motivo devam permanecer presos em regime fechado. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES